Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705966-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA LUCIA MAGALHAES EMBARGADO: ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL, MARIA LUCIA MAGALHAES D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL e MARIA LUCIA MAGALHAES, contra acórdão de ID – 37415365. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37704493 e 38341157. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se RENATA CRISTINA SOARES DIAS, DISTRITO FEDERAL, MARIA LUCIA MAGALHAES e ROSE ANDREA SOARES BEZERRA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2022 18:44:18. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador